Tribunal: TJBA
Processo: 8000477-63.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000477-63.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CDC ITABUNA LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS, DANIEL RAUL PACHECO

APELADO: JOSENILTON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA, CAROLINE DA SILVA HAGE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA DE FATURAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFATURAMENTO NO VALOR CORRETO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TITULO DE ADIANTAMENTO NÃO DEDUZIDO DAS PARCELAS. DEVER DE INDENIZAR. ART. 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000477-63.2024.8.05.0119
, em que figuram como apelante CDC ITABUNA LTDA e como apelado JOSENILTON SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,